Tribunal: TJMT
Processo: 1026349-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026349-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 21.962.668/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA EXTINTIVA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRECLUSÃO TEMPORAL – INOCORRÊNCIA – A PERDA DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS EXECUTIVOS NÃO OBSTA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

“
A perda do prazo para oposição dos embargos à execução não impede que o devedor ajuíze ação autônoma relativa a débito constante de título executivo, a fim de discutir sua exigibilidade"
(N.U 1002284-82.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1026349-77.2024.8.11.0041

APELANTE:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA

APELADA:

MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação ordinária, ajuizada em face de
MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Por outro lado, não houve condenação em honorários, ante a ausência de citação da parte ré.

Inconformada, a apelante aponta que
“O primeiro ponto a ser abordado refere-se à alegação de preclusão feita pelo juízo de origem para fundamentar a extinção do processo sem resolução do mérito”
(sic).

Alega que “há que se distinguir as hipóteses de preclusão em relação às matérias de ordem pública, como é o caso da nulidade do título executivo e do excesso de execução, que podem ser arguidas a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz, sem que haja qualquer prejuízo ao direito de defesa das partes”
(sic).

Sustenta que “
A matéria relativa à nulidade do título executivo é uma questão de ordem pública, pois envolve a inexistência dos requisitos legais para que um título possa embasar uma execução. Conforme estabelece o artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, a execução deve ser considerada nula se o título executivo não for certo, líquido e exigível
” (sic).

Aduz que “
A falta de qualquer desses requisitos torna o título inválido para fins de execução, o que impede que a preclusão possa ser aplicada”
, pois
“Trata-se de matéria que pode ser alegada a qualquer tempo, sendo dever do juiz, inclusive, reconhecer a nulidade de ofício quando constatada a ausência desses requisitos”
(sic).

Assevera que “
Além disso, o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantido pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, assegura a todos os litigantes a possibilidade de se manifestar amplamente no processo, utilizando todos os meios de defesa legítimos para assegurar seus direitos”
(sic).

Assim,
“Ao aplicar a preclusão em uma matéria que envolve a inexistência de título executivo válido, o juízo de origem violou o direito da apelante de se defender contra uma execução manifestamente indevida, com base em títulos que não possuem os requisitos legais”
de modo que
“é um instituto processual que visa dar estabilidade ao processo, mas não pode ser utilizada para suprimir o direito de defesa em matérias de ordem pública”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que
“A sentença de extinção do processo sem resolução de mérito seja anulada. Subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução, determinando-se a liberação imediata dos valores bloqueados que excedem o montante de R$ 20.000,00, conforme estipulado no contrato firmado entre as partes. O reconhecimento da nulidade das notas fiscais apresentadas como título executivo, em razão da ausência dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade; A realização de perícia contábil e contratual, para verificação do valor exato devido, considerando o que foi pactuado e efetivamente prestado, corrigindo-se eventuais distorções”
(sic – Id 245325868).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

Preparo recolhido no
Id 251442197.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI – ME
, ora apelado, ajuizou Ação de Execução no. 1034576-32.2019.8.11.0041 em face de
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA
, aqui apelante.

Nesta demanda a parte recorrente foi citada em 23/11/2022, sendo o AR juntado aos autos em 02/12/2022 (Id. 105404451 daquele feito) e em 19/01/2023 opôs exceção de pré-executividade (Id. 107769353), o qual foi rejeitado (Id 138772392).

Em 07/03/2024 novamente opôs exceção de pré-executividade (Id. 156809654), que também restou rejeitado (Id. 156809654).

No Id 161197699 do feito executivo consta certidão de decurso do prazo para oposição de embargos à execução.

Diante deste fato, a parte recorrente aqui propôs a presente ação, objetivando a declaração de nulidade da ação de execução de no. 1034576-32.2019.8.11.0041, baseada no contrato de arrendamento e responsabilidade civil, pela justificada ausência de título executivo válido. De modo alternativo, pediu o reconhecimento do excesso de execução, determinando o prosseguimento da execução apenas sobre o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme contrato.

A Magistrada singular indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de houve a preclusão temporal e inadequação da via eleita, para isso fundamentou o
decisum
que:

“(...) Em 25.06.2024 a parte autora ajuizou esta demanda ordinária como meio de defesa no feito executório, a qual há muito tempo já precluiu.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

O que se conclui é que a parte autora deixou de apresentar sua defesa ao tempo e modo oportuno e pretende se valer desta demanda quase dois anos após a sua citação, em afronta ao princípio da boa-fé processual, protelando o andamento do processo executivo, como bem já consignou o STJ (...)”

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso, sob o argumento de que o direito a ampla defesa e ao contraditório foi claramente violado, uma vez que não se permitiu que discutisse a validade do título executivo, matéria de ordem pública, que poderia ter sido reconhecida até mesmo de ofício pelo juízo, de modo que a sentença deve ser anulada.

Pois bem. De fato, razão assiste a recorrente.

Como sabido, o não oferecimento de embargos à execução não obsta o ajuizamento de ação de conhecimento autônoma e de cognição plena.

Aliás, a perda do prazo impede somente a oposição de embargos do devedor, ou seja, obsta a apresentação do referido instrumento de defesa no processo de execução, contudo, não afeta o direito de ação que poderá ser exercido de forma plena para discutir a existência, validade ou eficácia do título, tendo em vista que a questão controvertida não foi objeto de apreciação no feito executivo.

Assim, os embargos do devedor não se constituem o único meio de defesa, tanto que no próprio feito executivo há possibilidade de arguição de matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, mediante apresentação de exceção de pré-executividade.

Além disso, ao devedor é permitido o ajuizamento de ação de conhecimento previamente à execução ou após o decurso do prazo de embargos, entretanto, sem que haja suspensão do feito executivo.

Logo, inexiste a alegada preclusão, na medida em que esta se opera dentro do processo, não podendo atingir ações futuras ou a própria execução, isso porque referido instituto não se confunde com a coisa julgada material.

Nesse contexto, o ajuizamento de ação autônoma se mostra adequado à pretendida discussão acerca da exigibilidade do título em que se funda a execução, não havendo se falar em inadequação da via eleita.

Portanto, ainda que decorrido o prazo para oposição de embargos, ao devedor é possibilitado opor-se à execução mediante o ajuizamento de ação autônoma.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR - AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA POSTERIOR - POSSIBILIDADE - INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO - SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

A perda do prazo para oposição dos embargos à execução não impede que o devedor ajuíze ação autônoma relativa a débito constante de título executivo, a fim de discutir sua exigibilidade."
(N.U 1002284-82.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. A PERDA DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS
NÃO OBSTA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. A perda do prazo para oferecimento de embargos à execução não obsta o ajuizamento de ação autônoma, de cognição plena, visando discutir o título executivo, de modo que não há se falar em inadequação da via eleita, tampouco em preclusão temporal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15a Câmara Cível - 0007667-16.2023.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 29.04.2023).”
(TJ-PR - AI: 00076671620238160000 Foz do Iguaçu 0007667-16.2023.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 29/04/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024